Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726534-44.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - MEAPELADO: JOELSON MATIAS GUIMARAES D E S P A C H O Apesar de regularmente intimada (ID 66089227), a ré apelante INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA. não trouxe aos autos a documentação pessoal do sócio-administrador subscritor da procuração apresentada em ID 66469917. Desta forma, em derradeira oportunidade para a regularização processual, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a ré apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente documentação pessoal do sócio-administrador que subscreve a procuração de ID 66469917, Sr. MARCO TÚLIO COUTO COUTINHO, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. P.I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator